Tribunal: TJSP
Processo: 1006664-75.2015.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação. Ação revisional. Comprometimento da renda familiar que, após cessar a bonificação anteriormente concedida pela ré, ultrapassou o limite de 30% previsto no artigo 2o da Lei no 8.692/93. Valor da prestação que deve respeitar o limite máximo de 30% da renda familiar ao tempo da contratação. Sentença mantida.

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação. Ação revisional. Comprometimento da renda familiar que, após cessar a bonificação anteriormente concedida pela ré, ultrapassou o limite de 30% previsto no artigo 2o da Lei no 8.692/93. Valor da prestação que deve respeitar o limite máximo de 30% da renda familiar ao tempo da contratação. Sentença mantida. Recurso não provido.